Tribunal: TJSP
Processo: 1509886-80.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação das Defesas – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cento e oitenta porções de cocaína em poder dos acusados – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Negativas dos réus isoladas do contexto

Ementa:
Apelação das Defesas – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de cento e oitenta porções de cocaína em poder dos acusados – Depoimentos harmônicos dos policiais militares responsáveis pela abordagem – Negativas dos réus isoladas do contexto probatório – Condenação mantida – Penas-base acertadamente fixadas no mínimo legal – Circunstância atenuante da menoridade relativa de Jhonata, a não ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do STJ – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses em que os agentes não fazem da narcotraficância seus meios de vida – Réu Jhonata, ademais, com histórico de medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas – Precedentes do STJ – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime prisional fechado, adequado – Apreensão do veículo utilizado pelos acusados para a prática do crime – Veículo de propriedade da genitora do réu Leandro – Necessidade de restituição, pois inexistentes provas de que o tal veículo fosse utilizado reiteradamente para o tráfico de drogas ou tivesse sido preparado especificamente para tanto – Entendimento das Cortes Superiores – Recurso de apelação de Jhonata desprovido e recurso de apelação de Leandro parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509886-80.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LEANDRO
FARIAS COSTAS e JHONATA NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DE JHONATA NASCIMENTO DOS SANTOS, E
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEANDRO FARIAS
COSTAS, APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
APREENDIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
2
Voto no 14148
Apelação n. 1509886-80.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
Apelantes: Leandro Farias Costas e Jhonata Nascimento dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Cynthia Torres Cristofaro
Ementa
Apelação das Defesas Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante Apreensão de cento e oitenta porções de
cocaína em poder dos acusados Depoimentos harmônicos dos
policiais militares responsáveis pela abordagem Negativas dos
réus isoladas do contexto probatório Condenação mantida
Penas-base
acertadamente
fixadas
no
mínimo
legal

Circunstância atenuante da menoridade relativa de Jhonata, a não
ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, a teor da
Súmula no 231 do STJ Inaplicabilidade do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, que deve se voltar às hipóteses
em que os agentes não fazem da narcotraficância seus meios de
vida
Réu Jhonata, ademais, com histórico de medidas
socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos ao
tráfico de drogas Precedentes do STJ Impossibilidade da
fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis
com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes Regime prisional fechado,
adequado Apreensão do veículo utilizado pelos acusados para a
prática do crime Veículo de propriedade da genitora do réu
Leandro Necessidade de restituição, pois inexistentes provas de
que o tal veículo fosse utilizado reiteradamente para o tráfico de
drogas ou tivesse sido preparado especificamente para tanto
Entendimento das Cortes Superiores Recurso de apelação de
Jhonata desprovido e recurso de apelação de Leandro parcialmente
provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
3
LEANDRO
FARIAS
COSTAS
e
JHONATA
NASCIMENTO DOS SANTOS foram condenados a cumprirem a pena de 05 anos
de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a
500 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformados os réus apelam, pretendendo as suas
absolvições
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente
pleiteiam
a
desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da
Lei no 11.343/06, quanto ao acusado Jhonata, a aplicação do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o estabelecimento de regime prisional mais
brando e a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de
direitos. O acusado Leandro pugna ainda pela restituição do veículo apreendido.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
4
Consta dos autos que no dia 23 de abril de 2019, por
volta das 15,50 horas, na Rua Edgard Sales, altura do no 450, Cachoeirinha, na
cidade de São Paulo, LEANDRO FARIAS COSTAS e JHONATA NASCIMENTO
DOS SANTOS transportavam e traziam consigo, para entrega a consumo de
terceiros, cento e oitenta porções de cocaína, com peso líquido de 82,7 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Ford/Fiesta, conduzido pelo
acusado Leandro e que trazia como passageiro o réu Jhonata, e perceberam que eles
demonstraram nervosismo ao avistarem a viatura policial, de sorte que decidiram
abordá-los, oportunidade em que encontraram sob o banco do passageiro uma sacola
contendo cento e oitenta porções de cocaína; encontraram aindaa quantia de R$
75,00 em poder de Leandro e R$ 85,00 em poder de Jhonata.
Por isso os réus foram presos em flagrante e conduzidos
ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial, ocasião em
que o acusado Jhonata optou por permanecer em silêncio, ao passo que o réu
Leandro negou a acusação, afirmando que estava trabalhando como motorista
particular, contratado por Jhonata, e que desconhecia a existência de entorpecentes
em seu veículo.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Interrogados em Juízo, ambos os acusados negaram a
acusação, mas apresentaram versões contraditórias a respeito dos fatos.
O acusado Leandro disse que trabalhava como motorista
do aplicativo “uber”, sendo que o corréu Jhonata, ciente deste fato, o contratou para
transportá-lo de forma particular. Disse que aquela era a segunda vez que prestava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
5
serviços ao corréu e a um outro indivíduo, que havia desembarcado pouco antes da
abordagem policial, desconhecendo a existência de entorpecentes no interior do
veículo.
Por outro lado, o réu Jhonata também mencionou ter
contratado o acusado Leandro como motorista, para levá-lo até a casa de “Gabriel”,
seu amigo que havia desembarcado pouco antes da abordagem policial. Afirmou
que trazia vinte porções de cocaína em seu bolso, as quais eram destinadas ao
consumo juntamente com “Gabriel”, mas negou que outra porção de entorpecente
fora encontrada no interior do veículo. Além disso, disse que não mencionou aos
policiais militares, no momento da abordagem, que “Gabriel” desembarcara do
automóvel há pouco.
A seu turno, os policiais militares Jairo Onofre de Souza
e Fernanda Hortência Carvalho de Sousa deram conta de que realizavam
patrulhamento de rotina quando perceberam que os ocupantes de um veículo
Ford/Fiesta demonstraram nervosismo e passaram a agir de forma suspeita ao
perceberem a presença da viatura policial, de sorte que os abordaram e realizaram
buscas no automóvel, encontrando uma sacola contendo cento e oitenta porções de
cocaína escondida sob o banco do passageiro.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão dos acusados são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem os réus, a quem sequer conheciam.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a
palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada
sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
6
retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a
credibilidade de suas narrativas. Portanto, estes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu
o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag
1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA
TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).
É importante salientar também que a condição de usuário
de entorpecentes, invocada pelo acusado Jhonata, por si só, não afasta a
possibilidade do exercício do comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre
ambas, mesmo porque muitas vezes o usuário ingressa comércio de entorpecentes
para sustentar seu vício.
Outrossim, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
Desta forma, a quantidade de drogas apreendidas,
somadas às circunstâncias da abordagem, são elementos que levam à certeza de que
os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, não parecendo crível que
os réus, pessoas sem rendimentos lícitos, trouxessem tal quantidade de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
7
consigo para consumo.
Ademais, não é crível que o acusado Leandro, motorista
e responsável pelo veículo, não tenha percebido quando o corréu Jhonata, sentado
ao seu lado, escondera uma grande sacola contendo entorpecentes debaixo do banco
do passageiro do veículo.
Portanto, a condenação era mesmo de rigor, ficando
afastados os pedidos absolutórios e, pelos mesmos fundamentos, o pleito de
desclassificação do crime de tráfico para a figura do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
A pena-base foi acertadamente fixada no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua de maus
antecedentes, e permaneceu inalterada na fase seguinte, eis que a despeito da
menoridade relativa de Jhonata, esta circunstância atenuante não poderia reduzir a
pena aquém do patamar mínimo, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06.
O envolvimento reiterado do acusado Jhonata com o
comércio de entorpecentes é demonstrado por sua vida pregressa, eis que quando
adolescente teve reconhecida por diversas vezes a prática de ato infracional análogo
ao tráfico de drogas, com a imposição de medidas socioeducativas que, ao que
parece, não surtiram o efeito desejado.
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
8
LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ATO INFRACIONAL. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA
SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. PENA-BASE FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 2.
Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto
a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem
organização criminosa. 3. Esta Corte é uníssona no sentido de que atos
infracionais anteriores não podem ser sopesados na apuração de maus
antecedentes para elevar a pena-base, tampouco para induzir a reincidência,
entretanto, tem evoluído, entendendo que os antecedentes infracionais podem
indicar uma inclinação do agente a práticas delitivas. Precedentes. 4. Desde que
devidamente comprovado, o envolvimento reiterado do paciente, quando menor,
em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento
idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33,
§ 4o, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a
práticas criminosas. 5. Concluído pela Corte a quo, com fulcro nos elementos
colhidos na instrução, que o paciente se dedica a atividades criminosas, a
modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de
Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível
em sede de habeas corpus. Precedentes.” (STJ, HC n. 299.673/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/8/2016).
Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos
bem indica a dedicação efetiva e não eventual de ambos os réus à venda de drogas,
até mesmo porque o acusado Jhonata não comprovou o exercício de atividade lícita,
ao passo que o documento a fls. 202/203 demonstra que o réu Leandro não realizou,
na condição de motorista do aplicativo “uber”, viagens suficientes a permitir seu
sustento e a compra de significativa quantidade de entorpecentes, não parecendo
crível que qualquer um deles estivesse de posse destas drogas de valor considerável
sem que a tanto não estivessem ligados a outros indivíduos versados na mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
9
criminalidade, ou ao menos que já atuassem há bom tempo no comércio ilegal de
drogas.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de
no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons antecedentes,
que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse organização
criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento diferenciado ao
“traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de
regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo
com o caso em exame, de forma fundamentada.
Deste modo, as penas se tornaram definitivas em 05 anos
de reclusão e 500 dias-multa em seu mínimo unitário.
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
fica mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para início do
cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
10
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
11
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
Por fim, ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a
meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é
permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
12
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes -
como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
13
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
E embora não se desconheça o teor da Lei no 12.736, de
2012, é inviável a fixação do regime inicial diverso, neste caso, com esteio no lapso
que teria perdurado a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real
situação carcerária do apelante, a revelar ou não o seu direito, de pronto, à detração
penal.
Portanto, há empecilho à fixação do regime mais brando
com fundamento, unicamente, no período da prisão cautelar, até mesmo porque
parece mais adequado que o Juízo da execução se manifeste por primeiro a míngua
de informações concretas e, sobretudo, em estrita obediência ao princípio
constitucional do juiz natural.
Por derradeiro, observo que a MMa. Juíza indeferiu o
pedido de restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de sua utilização
para a prática do delito de tráfico de drogas.
Entretanto, conforme a documentação acostada aos
autos, o veículo é de propriedade da genitora do apelante Leandro, que comprovou a
sua origem lícita, e não consta dos autos sua utilização com habitualidade para o
transporte de entorpecentes, ou ainda que houvesse sido preparado especificamente
para a prática do crime em questão.
“PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. (...) 2. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
14
APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA
DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM
PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE
PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) 2. Situação em que,
além de desfundamentada a decisão de 1o grau que determinou a apreensão do
veículo de propriedade da empresa impetrante, a própria Corte de origem
admitiu não ter ficado esclarecido, nos autos, se o automóvel emprestado por
um dos sócios da empresa impetrante era utilizado pela flagrada (nora do sócio)
com ou sem o conhecimento da impetrante para a prática de tráfico de drogas,
circunstância que justificaria a aplicação eventual da pena de perdimento do
referido bem em favor da União, nos termos do que preconiza a Lei n°
11.343/2006. 3. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o
bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado
especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa
declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito. Precedentes: AgRg no
REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe
14/11/2012 e AgRg no REsp 1053519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011. (...) 5. Não havendo provas
contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do
crime, nem dúvidas da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo
de propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a
prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para
tal finalidade autoriza a liberação do veículo apreendido. 6. Recurso ordinário a
que se dá provimento. (grifos nossos) (STJ, RMS 50630/RS, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 01.08.2016)”.
APELAÇÕES. Tráfico de entorpecentes. Artigos 33, caput, da lei no 11.343/06.
Sentença condenatória. Pleito de restituição do automóvel de José florentino dos
Santos Filho apreendido. Viabilidade. Cassação do decreto de perdimento do bem
apreendido em favor da União. Ausência de prova de sua reiterada utilização
voltada para o comércio ilícito de drogas. (grifos nossos)
(TJSP; Apelação 0000044-24.2016.8.26.0498; Relator (a): Camargo Aranha
Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Bonito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509886-80.2019.8.26.0228 -Voto no 14148
15
- Vara Única; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de Registro: 12/06/2018)
Deste modo, é de rigor a restituição do veículo
apreendido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE JHONATA NASCIMENTO DOS SANTOS, E DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE LEANDRO FARIAS
COSTAS, APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
APREENDIDO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator